Tribunal: TJMT
Processo: 0005644-14.2014.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005644-14.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0034-08 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), PADUAR ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME - CNPJ: 02.835.579/0001-38 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELANTE), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ODAIR FERRARI - CPF: 274.510.541-87 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0034-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MS MODA EM COURO EIRELI - CNPJ: 03.908.968/0004-51 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PADUAR ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME - CNPJ: 02.835.579/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de inscrições indevidas do nome do autor em cadastros restritivos de crédito decorrentes de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a negativação indevida decorrente de fraude praticada por terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira; (ii) saber se a inscrição indevida configura dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor da indenização comporta modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297/STJ.

A fraude praticada por terceiros não rompe o nexo causal, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479/STJ.

A falha no dever de segurança resta evidenciada pela ausência de diligência mínima na conferência documental, permitindo a contratação fraudulenta com uso de documento manifestamente divergente.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, por violar a honra e o crédito do consumidor.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por negativação indevida decorrente de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradescard S.A. (atual denominação do Banco Ibi S.A. – Banco Múltiplo) em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação de reparação por

dano moral que lhe move Odair Ferrari, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos indicados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a contratação questionada foi realizada mediante a apresentação de documentos originais e consultas cadastrais prévias, em estrita observância às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, o que demonstraria a inexistência de defeito na prestação do serviço. Segue defendendo, ainda, que agiu em exercício regular de direito ao efetuar a cobrança e a posterior inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, configurando-se, na espécie, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro fraudador.

Pugna, subsidiariamente, pela reforma do julgado para que seja reconhecida a ausência de dano moral indenizável, sob o argumento de que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Caso mantida a condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório, visando coibir o enriquecimento sem causa, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento e a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, eventualmente, acolher os pleitos subsidiários de redução das verbas condenatórias.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 361330551).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Odair Ferrari move ação de reparação por dano moral em desfavor de Banco Bradescard S.A. e outros, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de débitos, c/c a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais em decorrência de inscrições indevidas em órgãos de proteção ao crédito.

Alega, em apertada síntese, que reside na comarca de Pontes e Lacerda há aproximadamente vinte e sete anos e que, em novembro de 2014, ao tentar realizar compras parceladas no comércio local, foi impedido em razão de diversas negativações efetuadas por empresas com as quais jamais manteve qualquer vínculo comercial ou contratual. Sustenta que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros e que as instituições requeridas agiram com negligência ao não conferirem a autenticidade dos documentos apresentados no ato das contratações espúrias.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem declarou a inexistência da relação jurídica questionada e condenou o Banco Bradescard S.A., juntamente com as demais rés remanescentes, ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 para cada uma, acrescidos de juros e correção monetária, por entender configurado o fortuito interno e a falha no dever de segurança da instituição financeira.

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Bradescard S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que não houve vício na prestação do serviço e que a conduta do banco pautou-se na legalidade e na boa-fé. Defende a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva e a inexistência de dano moral, asseverando que o episódio não passou de um dissabor cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento judicial, visando evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem. O cerne da questão reside em verificar se a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável, bem como se o
quantum
indenizatório arbitrado na origem comporta redução.

Avançando na resolução da celeuma, impende destacar que a relação jurídica em análise é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Sob essa ótica, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do artigo 14 do diploma consumerista.

Dessa forma, o argumento do apelante de que a fraude perpetrada por terceiro romperia o nexo causal não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.199.782/PR (Tema 466), consolidou o entendimento, posteriormente convertido na Súmula 479, de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que a instituição financeira falhou em seu dever de cuidado, mormente porque a análise documental realizada pelo juízo de primeiro grau, ao confrontar a CNH verdadeira do autor com o documento apresentado pelo fraudador no ato da contratação, revelou uma discrepância física evidente. A fotografia constante no prontuário do banco não guarda qualquer semelhança com a do apelado.

Tal circunstância demonstra que o banco não apenas foi vítima de um falsário, mas que sua estrutura de conferência foi ineficaz ao permitir que uma pessoa com fisionomia distinta utilizasse dados de outrem para contrair obrigações, de modo que, ao disponibilizar serviços no mercado, a instituição financeira assume o dever de implementar mecanismos de segurança que impeçam a utilização indevida de dados de terceiros. A falha nesse mecanismo caracteriza o defeito do serviço, configurando o dever de indenizar.

Além disso, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido e decorre do próprio fato da negativação, que macula o bom nome e o crédito da pessoa no meio social. Não se exige prova do sofrimento intrínseco, pois a privação de crédito e o estigma de "mau pagador" são, por si só, ofensivos à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. SÚMULA No 385/STJ INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]Não comprovada a origem legítima do débito, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual e da inexigibilidade da cobrança. Nessa hipótese, resta afastada a tese de exercício regular de direito, pois não há prerrogativa legítima de cobrança fundada em obrigação inexistente.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, pois a própria negativação ilegítima traduz violação relevante à esfera jurídica da personalidade e do crédito do indivíduo. [...]
Tese de julgamento: “1.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em débito sem lastro contratual válido, configura dano moral in re ipsa. 2. A aplicação da Súmula no 385/STJ depende de prova, a cargo do fornecedor, de anotação preexistente, legítima e contemporânea, não bastando alegação genérica.
[...]”.
(RAC 1018088-60.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j.

15.04.2026 – grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– SUPOSTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061/STJ – FRAUDE CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE - INVIABILIDADE –
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.
Indenização arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida integralmente.”
(RAC 1005901-70.2024.8.11.0013, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.01.2026 - grifei).

Passando ao exame do quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na origem é adequada e proporcional às nuances do caso concreto. Sobretudo porque a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem, contudo, promover o enriquecimento ilícito.

Neste ponto, nota-se o montante estipulado em face do apelante está em plena consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, não havendo razões para sua minoração. A manutenção do valor é necessária para sinalizar ao sistema bancário a imperatividade de maior rigor na abertura de contas e concessão de crédito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MINORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.[...] Não comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.
[...]

(RAC 1000621-21.2024.8.11.0110, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 21.01.2026 - grifei).

No que tange aos consectários legais, o apelante requer que os juros de mora incidam apenas a partir do arbitramento da sentença. Todavia, em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros de mora devem incidir, em regra, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

No entanto, observo que a sentença determinou a incidência de juros e correção monetária a partir da sua publicação. À míngua de recurso da parte autora para majorar ou retroagir o termo inicial dos juros, deve-se manter o que foi decidido em primeiro grau, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
contra o réu apelante, caso se aplicasse a Súmula 54 de ofício para agravar sua situação. Assim, o pedido de reforma quanto ao termo inicial dos juros carece de interesse recursal útil, visto que a sentença já lhe foi mais favorável.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, sua fixação em 15% sobre o valor da condenação mostra-se adequada à complexidade da causa, ao tempo de tramitação do feito (que perdura desde 2014) e ao zelo profissional demonstrado pelos patronos do autor, atendendo aos critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para determinar que os juros de mora da condenação por dano moral fluam desde o evento danoso (data da negativação), nos termos da Súmula 54 do STJ. Mantendo-se inalterado nos demais termos.

Restando desprovido o recurso da ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço do

recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026